Tribunal: TJSP
Processo: 0001860-10.2010.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base na prescrição intercorrente.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal e (ii)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base na prescrição intercorrente.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal e (ii) analisar a inércia do exequente no curso do processo.
III. Razões de Decidir
A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por um ano, o prazo prescricional se inicia automaticamente, conforme artigo 40 da Lei Federal no 6.830/80.
No caso, o exequente não conseguiu efetivar a citação do executado por mais de seis anos, caracterizando a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente se configura quando há inércia do exequente em promover atos executivos após a suspensão do processo.
Legislação Citada: Lei Federal no 6.830/80, art. 40; CTN, art. 156, V; CPC, art. 924, III e V.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 621.931/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 03/09/2015.
STJ, Recurso Especial no 1.340.553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018.